Tribunal: TJES
Processo: 5003025-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003025-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILA ADYANA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.

AGRAVADO: DIRETOR GERAL DA CETURB/ES - COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À OBTENÇÃO DE DECISÃO. PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que
“em determinadas pretensões administrativas, a complexidade do caso associada à carência de funcionários e às burocracias que devem ser seguidas no serviço público, justificam a demora em expedir a decisão requerida pela impetrante, devendo-se considerar, ainda, que a Administração Pública impõe não só a presteza na prestação do serviço, mas também o zelo do agente para a confecção da certidão, mormente em se tratando de pleito que implica em concessão de direitos”
, mas
“a administração pública deve apreciar os pedidos que lhe são realizados no menor tempo possível em consonância com o princípio da eficiência e duração razoável do processo”
(TJES, Remessa Necessária n. 5019139-74.2022.8.08.0035, Relator: Desembargador JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26.07.2023).

2. No caso em apreço o requerimento administrativo foi realizado em 22/01/2024, menos de dois meses antes da interposição do agravo de instrumento.

3. Como bem consignou o Magistrado de origem,
“Não se desconhece a burocracia que circunda os processos administrativos, e considerando que a parte impetrante protocolou o pedido apenas em 22/01/2024, é razoável que o processo ainda não tenha sido analisado”
, não cabendo
“ao judiciário intervir na esfera administrativa quando ausente qualquer vício ou ilegalidade, como no caso dos autos”
.

4. Não se verifica, portanto, o direito líquido e certo da agravante na fase em que o processo se encontra, posto que o prazo decorrido não extrapolou os limites da razoabilidade e proporcionalidade, não estando configurada a ofensa ao princípio da eficiência.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5003025-97.2024.8.08.0000

Agravante:

Vila Adyana Transporte de Passageiros Ltda.

Agravada:
Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (CETURB-ES)

Agravado:
Município de Vitória

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vila Adyana Transporte de Passageiros Ltda. contra a decisão de id. 37941864, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos do mandado de segurança impetrado em desfavor do Diretor Presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (CETURB-ES), Prefeito e Vice-Prefeito Municipal de Vitória, na qual o Magistrado indeferiu a liminar.

Nas razões recursais de id. 7602433, a agravante alega em síntese que (a) as autoridades devem ser compelidas a analisarem o requerimento administrativo; (b) atua no ramo de transportes rodoviário de passageiros e, para operar linha regular interestadual, deve apresentar declaração comprobatória nominal permitindo que realize embarques e desembarques no local; (c) embora tenha solicitado o documento, não houve análise até o momento; (d) a demora excessiva e injustificada viola o princípio da eficiência, o livre exercício de atividade econômica e a moralidade administrativa; e (e) o recurso deve ser provido para reformar a decisão e deferir a tutela de urgência.

Decisão liminar proferida no id. 7678987, indeferindo a antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 7799488 e 7856189.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 31 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se a agravante tem direito subjetivo à imediata prolação de decisão em requerimento administrativo.

Inicialmente, consigno que o interesse de agir da agravante está configurado, pois busca por meio da tutela jurisdicional a efetivação do direito que afirma possuir, concernente à obtenção de decisão administrativa.

Além disso, entendo que as autoridades apontadas na inicial possuem legitimidade, posto que a apelante afirma ter apresentado requerimento administrativo tanto perante a CETURB quanto ao Município de Vitória.

No que concerne ao ponto central do recurso, é cediço que
“em determinadas pretensões administrativas, a complexidade do caso associada à carência de funcionários e às burocracias que devem ser seguidas no serviço público, justificam a demora em expedir a decisão requerida pela impetrante, devendo-se considerar, ainda, que a Administração Pública impõe não só a presteza na prestação do serviço, mas também o zelo do agente para a confecção da certidão, mormente em se tratando de pleito que implica em concessão de direitos”
, mas
“a administração pública deve apreciar os pedidos que lhe são realizados no menor tempo possível em consonância com o princípio da eficiência e duração razoável do processo”
(TJES, Remessa Necessária n. 5019139-74.2022.8.08.0035, Relator: Desembargador JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26.07.2023).

No caso em apreço, contudo, o documento de id. 37738803 demonstra que o requerimento administrativo foi realizado em 22/01/2024, menos de dois meses antes da interposição do agravo de instrumento.

Como bem consignou o Magistrado de origem,
“Não se desconhece a burocracia que circunda os processos administrativos, e considerando que a parte impetrante protocolou o pedido apenas em 22/01/2024, é razoável que o processo ainda não tenha sido analisado”
, não cabendo
“ao judiciário intervir na esfera administrativa quando ausente qualquer vício ou ilegalidade, como no caso dos autos”
.

Nesse viés, não se verifica o direito líquido e certo da agravante na fase em que o processo se encontra, posto que o prazo decorrido não extrapolou os limites da razoabilidade e proporcionalidade, não estando configurada a ofensa ao princípio da eficiência.

Registro que foi oportunizado à agravante se manifestar acerca do atual andamento do requerimento (id. 8969023), o que afetaria diretamente o interesse de agir, mas a parte quedou-se inerte, motivo pelo qual entendo prudente aguardar a atuação administrativa até a prolação da sentença.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 19/08/2024 a 23/08/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.